Tribunal: TJSP
Processo: 0005010-34.2016.8.26.0529
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Furto simples consumado – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Reconhecimento do privilégio – Réu primário e bem de pequeno valor – Redução de 1/3 (um terço) – Penas reduzidas - Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.